Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-93.2021.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000248-93.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS SILVA SOUSA - CPF: 052.861.481-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR ALMEIDA FERREIRA - CPF: 071.070.011-32 (APELANTE), MATEUS WELLINGTON DA SILVA - CPF: 059.392.041-47 (APELANTE), MATHEUS SILVA SOUSA - CPF: 052.861.481-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR ALMEIDA FERREIRA - CPF: 071.070.011-32 (APELADO), MATEUS WELLINGTON DA SILVA - CPF: 059.392.041-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), BRENO DA SILVA BRANDAO - CPF: 431.714.378-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E NEGOU PROVIMENTO PROVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATHEUS SILVA SOUSA, VITOR ALMEIDA FERREIRA, MATEUS WELLINGTON DA SILVA

APELADO: VITOR ALMEIDA FERREIRA, MATEUS WELLINGTON DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO PRÉVIO – INVASÃO REALIZADA SOB FUNDADAS SUSPEITAS – PRELIMINAR REJEITADA –MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ORGANIZADO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – ACUSADOS ABSOLVIDOS – APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – APELANTES PRIMÁRIOS – PENA APLICADA ABAIXO DE 08 (OITO) ANOS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
–
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas e precedidas de diligências policiais.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

Inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se absolver o agente do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

Não é possível reconhecer a redutora do tráfico privilegiado, quando o contexto fático dos autos, em especial a quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstrarem que o agente vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000248-93.2021.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATHEUS SILVA SOUSA, VITOR ALMEIDA FERREIRA, MATEUS WELLINGTON DA SILVA

APELADO: VITOR ALMEIDA FERREIRA, MATEUS WELLINGTON DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes Matheus Silva Sousa, Vitor de Almeida Ferreira e Mateus Wellington da Silva às seguintes penas:

(i.) Matheus Silva Sousa à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, que, somadas nos termos do artigo 69, do CP, perfazem um total de 10 (dez) anos e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado (reincidente), e ao pagamento de 1.496 (mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa;

(ii.) Vitor de Almeida Ferreira à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, que, somadas nos termos do artigo 69, do CP, perfazem um total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

(iii.) Mateus Wellington da Silva à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, que, somadas nos termos do artigo 69, do CP, perfazem um total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“1o Fato:

No dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 11h00min, na residência localizada na Rua Celestino Lorenzo, no Bairro Jaime Seiti Fujii, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Matheus Silva Sousa, Mateus Wellington da Silva e Vitor Almeida Ferreira, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito, guardaram, e expuseram à venda 1 (uma) barra e
8 (oito) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “
maconha”, com peso total de 507 (quinhentos e sete gramas)
; e 3 (três) pedras de
cocaína, com peso total de 24g
(vinte e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar , conforme Boletim de Ocorrência (Num. 47253745 - Pág. 1/4), Termo de Apreensão (Num. 47253747 - Pág. 1), Laudo Preliminar de Drogas (Num. 47253748 - Pág. 2/3) e Termos de Depoimentos (Num. 47253751 - Pág. 1/3 - Num. 47253752 - Pág. 1/3).

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados os denunciados Matheus Silva Sousa, Mateus Wellington da Silva e Vitor Almeida Ferreira, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 47253745 - Pág. 1/4) e Termos de Depoimentos (Num. 47253751 - Pág. 1/3 - Num. 47253752 - Pág. 1/3).”
(sic da denúncia de id. 87683982).

Diante disso, os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, descritos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

A inicial foi recebida em 25 de fevereiro de 2021 (id. 87684002).

Durante a instrução probatória dos autos, foi colhido os depoimentos do IPC Valdir Braga Martins e do PM Pedro Canísio Kessler, bem como realizado o interrogatório dos apelantes (id. 87684029 e 87684042).

Em 24 de março de 2021, o magistrado de piso, Dr. Hugo José Freitas da Silva, prolatou sentença de procedência para condenar os apelantes nos termos da inicial acusatória (id. 87684044).

Inconformados, o Ministério Público e a Defesa interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, a Promotoria de Justiça sustenta que, diante da gravidade e circunstâncias dos delitos praticados pelos apelantes, deve ser fixado o regime fechado aos apelantes Mateus Wellington da Silva e Vitor de Almeida Ferreira (id. 87684046).

Representando os três apelantes, a Defensoria Pública argumenta, preliminarmente, a declaração da ilicitude das provas produzidas, em razão da busca da busca e apreensão realizada sem mandado judicial.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante pela prática do crime de ambos os delitos, ante a ausência de elementos probatórios e que a confissão de um dos réus não pode ser a única prova utilizada para subsidiar a condenação prolatada. Por fim, subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado em favor dos apelantes Mateus Wellington da Silva e Vitor de Almeida Ferreira (id. 87684063).

Em seguida, as partes apresentaram contrarrazões, refutando os respectivos recursos interpostos (id. 87684061 e 87684066).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou no sentido de
“PROVER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pelos recorrentes Matheus Silva Sousa, Vitor de Almeida Ferreira e Mateus Wellington da Silva, a fim de que sejam absolvidos pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas e, DESPROVER o Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos termos do que aqui foi exposto.”
(sic do id. 89338997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATHEUS SILVA SOUSA, VITOR ALMEIDA FERREIRA, MATEUS WELLINGTON DA SILVA

APELADO: VITOR ALMEIDA FERREIRA, MATEUS WELLINGTON DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insiste na declaração de nulidade dos autos, em decorrência da invasão de domicílio do apelante Matheus Silva Sousa sem autorização judicial.

A respeito da invasão de domicílio, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Na presente hipótese, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas diligências realizadas com a finalidade de monitorar a residência e as condutas praticadas pelos apelantes.

O Auto de Prisão em Flagrante (id. 87681516), o Relatório Policial (id. 87683967) e o Boletim de Ocorrência (id. 87681517) registram que os agentes de segurança receberam denúncias de que o apelante Matheus Souza estava comercializando entorpecentes em sua residência, o que motivou os policiais a monitorarem o local.

Em seguida, foi expedido Mandado de Prisão temporária em desfavor do apelado Mateus Wellington da Silva, por suposto envolvimento em um crime de homicídio. Sabendo que Mateus Wellington frequentava a casa de Matheus Silva, os policiais se dirigiram até o local para o cumprimento da ordem de prisão, onde encontraram os entorpecentes apreendidos (507 g de maconha e 24 g de cocaína).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Valdir Braga Martins detalhou a ação policial que culminou na investigação e prisão dos apelantes. Informou que iniciaram as investigações em razão de suspeitas e informações recebidas. Narrou que, durante as investigações, conseguiram avistar o apelante Matheus Silva traficando em sua residência.

Diante disso, concluo que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas e precedidas de diligências policiais.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso defensivo
:

No mérito, a defesa sustenta a absolvição dos apelantes dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que
“não ficou comprovado, e também não se percebeu um esforço dos investigadores de comprovar, que a droga apreendida se destinava à mercancia ou que os réus estavam participando da comercialização”
(sic do id. 87684063).

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do Relatório Policial (id. 87683967), Boletim de Ocorrência (id. 87681517), Termo de Apreensão (id. 87681519) e Laudo Pericial Preliminar e Definitivo (id. 87681520 e 87684024).

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o Auto de Prisão em Flagrante (id. 87681516) e a prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

Em juízo, o Policial Civil Valdir Braga Martins descreveu as investigações que culminaram na prisão dos apelantes. Narrou que passaram a monitorar a residência e identificaram que o apelante Matheus Silva Souza comercializava os entorpecentes em sua residência, com o apoio dos apelantes Vitor Almeida e Mateus Wellington.

Confirmou que fizeram várias campanas policiais na residência do apelante Mateus Silva Souza e puderam confirmar a comercialização de entorpecentes pelos apelantes. Afirmou que as investigações levaram mais ou menos 05 (cinco) meses e que tinham certeza acerca da traficância na residência do apelante. Confirmou que avistaram os apelantes entregando drogas a usuários e descreveu o imóvel como sendo muito frequentado por usuários de entorpecentes.

No mesmo soar, foram as declarações do Policial Militar Pedro Canísio Kessler, que confirmaram a autoria delitiva dos apelantes.

Ademais, o apelante Vitor Almeida Ferreira, quando ouvido em juízo, confessou a ação delitiva, afirmando que a droga apreendida era de sua propriedade, excluindo a responsabilidade dos demais apelantes. Esclareceu, também, que parte dos entorpecentes eram para seu consumo e parte para comercialização.

Por sua vez, o apelante Mateus Wellington da Silva negou a prática delitiva e afirmou desconhecer os demais apelantes.

O apelante Matheus Silva Souza também negou a prática delitiva, afirmando que à época das investigações tinha trabalho lícito e não traficava ou participava de qualquer facção criminosa.

Nada obstante, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelos apelantes se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esses se dedicavam à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais envolvidos nas investigações e prisões dos apelantes.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do delito de associação para o tráfico de drogas (LD, art. 35)
:

O mesmo, contudo, não pode ser dito em relação ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci
[2]
:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.

No caso dos autos, as provas trazidas ao feito não são suficientes para atrair a conclusão do vínculo associativo, mormente porque não se têm qualquer descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Pelo contrário, conforme se verifica, os policiais responsáveis pelas diligências, tanto na delegacia como em juízo, não expuseram quaisquer elementos que indicassem a existência de investigação que comprovasse o
animus associativo
entre os apelantes, mas apenas afirmaram que esses passaram a residir juntos e que o apelante Matheus Silva Souza tinha a função de
“disciplina”,
sem apresentar outros elementos probatórios capazes de subsidiar essa conclusão.

Isso porque, o fato de o apelante Matheus Wellington permanecer constantemente na residência do apelante Matheus Silva Souza, por si só, não pressupõe estabilidade, mas sim o concurso de agentes.

Assim, forçoso reconhecer que os únicos elementos capazes de indicar a presença de um suposto vínculo são frutos de suposição dos policiais e foram produzidos na fase inquisitiva e não são subsidiados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Portanto, inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se absolver os apelantes Matheus Silva Sousa, Vitor de Almeida Ferreira e Mateus Wellington da Silva da prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Do tráfico privilegiado
:

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 em favor dos apelantes Mateus Wellington e Vitor Almeida.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, ao denegar o benefício, o sentenciante consignou o seguinte:

“[...] Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, haja vista a dedicação criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias: 1. Declarações dos policiais alhures citados, narrando que os acusados
comercializavam droga com
habitualidade; 2. Apetrechos apreendidos, notadamente balança de precisão, quantia em dinheiro e celulares; 3. Registros criminais do acusado, conforme certidão acostada aos autos;

[...]”
(sic da sentença id. 87684044).

Perfeitamente admissível. Mormente porque além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 507g de maconha e 24g de cocaína –, o contexto fático dos autos corroboram a conclusão de que os apelantes vinham se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integravam uma organização criminosa, sendo, portanto, apto a negar a incidência da redutora requerida.

A propósito:

“[...] Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas e
afasta o referido redutor em razão da dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
[...]”
(AgRg no HC 574.196/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

Desse modo, inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Do recurso ministerial
:

O órgão ministerial insurge-se contra a sentença no ponto em que houve a fixação do regime inicial semiaberto aos apelantes Mateus Wellington e Vitor Almeida.

Aduz que
“[...] o Juízo de piso restringiu-se à norma orientadora do §2o, do artigo 33 do Código Penal, ignorando a gravidade das circunstâncias em que os delitos foram praticados, mormente a quantidade de entorpecentes apreendido; a ligação com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’; e o histórico delitivo dos recorridos, consubstanciados em motivos suficientes e idôneos para a fixação do regime fechado. [...]”
(sic do id. 87684046).

Nada obstante, inviável a fixação de regime inicial fechado, especialmente porque não há provas do envolvimento dos apelantes em organização criminosa e nem mesmo circunstâncias fáticas que exijam a aplicação do regime mais gravoso.

Portanto, considerando que a absolvição dos apelantes do delito de associação para o tráfico de drogas reduziu a pena privativa de liberdade de cada apelante para 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, não há falar-se em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
e
“b”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, REJEITO a preliminar defensiva e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver os apelantes da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o que reduz as penas dos apelantes para:

(i.) Matheus Silva Sousa à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscritos nos artigos 33,
caput,
da Lei 11.343/06;

(ii.) Vitor de Almeida Ferreira à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscritos nos artigos 33,
caput,
da Lei 11.343/06;

(iii.) Mateus Wellington da Silva à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado (reincidente), e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscritos nos artigos 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

[2]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2a ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021